Tribunal: TJMT
Processo: 1011574-80.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011574-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDA DE SOUSA SCHUCH - CPF: 303.796.441-34 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011574-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1011574-80.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Vanda de Sousa Schuch

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
–
NÃO CONTRATADO –
INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS EFETIVOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em falha na prestação de serviço que seja suficiente para gerar abalo extrapatrimonial, uma vez que não houve nenhum desconto no benefício previdenciário ou inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011574-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1011574-80.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Vanda de Sousa Schuch

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 237769692): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinou o cancelamento do cartão de crédito com a reserva de margem consignável, bem como a liberação da margem consignável junto ao INSS e condenou o banco recorrente ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 237769695): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou para afastar a condenação por danos morais.

Contrarrazões (Id.
237770157): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011574-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1011574-80.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Vanda de Sousa Schuch

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Vanda de Sousa Schuch
em face de
Banco Bradesco S.A.,
em razão suposta contratação indevida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira demandada ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora tentou realizar a contratação de um cartão de crédito na modalidade consignada com uma instituição financeira, todavia teve o pedido negado, em razão da existência de uma margem para cartão de crédito em seu benefício junto ao Banco Bradesco desde janeiro/2018.

Todavia sustenta que nunca contratou nenhum cartão de crédito junto ao banco recorrente.

A empresa recorrente, por sua vez alega que não houve de sua parte falha na prestação de serviço; que os fatos narrados pela autora não ultrapassam mero dissabor visto que não demonstrou dano efetivo em decorrência do empréstimo em seu nome.

Da análise ao feito em que pese as alegações da empresa recorrente, não restou juntada nos autos prova que viesse aclarar a origem, validade da contratação da margem consignável objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, a teor do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Por outro lado verifica-se que não houve desconto indevido no benefício previdenciário, bem como ausente inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, deste modo
não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO - RMC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DESCONTOS OU INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Hipótese em que a instituição financeira não comprovou a efetiva pactuação da modalidade ensejadora do desconto (cartão de crédito – RMC). 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.
3. Recursos conhecidos e desprovidos. (N.U 1058890-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)
”.

Portanto,

a simples anotação de reserva de margem consignável, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor que não enseja o dever de indenizar.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a condenação por danos morais,

mantendo nos demais termos a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024